Tribunal: TCU
Processo: 004.605/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3339/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Edilson Cardoso de Lima (CPF XXX.044.952-XX), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2008, ao município de Porto de Moz/PA; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (peças 46 a 48) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 49), na pessoa do Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin, nos quais restou assentado: i) "existem provas capazes de demonstrar a correta aplicação dos recursos, a ponto de superar a suposta falha constatada quanto à validação da assinatura presente no Parecer do Conselho"; ii) "descaracterização superveniente do débito antes da citação, redundando na ausência do pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno; b) dar ciência da deliberação ao responsável no presente processo e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.605/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Edilson Cardoso de Lima (XXX.044.952-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Porto de Moz - PA. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.